Tribunal: TJSP
Processo: 2062009-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062009-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que são pacientes LUIS
FRANCISCO RODRIGUES e LUCIO CUNHA e Impetrante MARIA CRISTINA
HERRADOR RAITZ CERVENCOVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062009-66.2020.8.26.0000 -Voto no 46.434
2
voto número 46.434
HABEAS CORPUS no 2062009-66.2020.8.26.0000
(Proc. no 0017162-97.2002.8.26.0079 - 2a V. Crim. - Botucatu)
Impetrante: MARIA CRISTINA H. RAITZ CERVENCOVE (Adv.)
Paciente: LUIZ FRANCISCO RODRIGUES
e LUCIO DA CUNHA
1- A Advogada acima referida impetrou o presente habeas corpus
em favor de Luiz Francisco Rodrigues e Lucio da Cunha, qualificados nos
autos, alegando que eles estão sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Douto Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu,
ressaltando, em resumo, que há nulidade processual a ser reconhecida nos
autos principais, referente a ilegalidades ocorridas no tocante ao
reconhecimento pessoal e fotográfico dos acusados, ora pacientes, já
condenados, em Duas Instâncias, pelo crime de roubo qualificado; que tais
nulidades estão sendo arguidas em Revisão Criminal, mas o trâmite desse
recurso mostra-se deveras demorado; que os pacientes preenchem os
requisitos para que soltos aguardem o julgamento da referida Revisão
Criminal em liberdade, especialmente considerando-se a pandemia do
COVID-19; que o paciente Luiz Francisco Rodrigues sofre de grave
enfermidade, a qual não pode ser tratada, devidamente, em ambiente
prisional. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja
revogada a prisão dos pacientes, e reconhecido seu direito de aguardar o
julgamento de Revisão Criminal em liberdade ou prisão domiciliar. Juntou
cópias e documentos, às fls. 32/101.
A liminar foi denegada, no despacho de fls. 103/104; as
informações foram prestadas, às fls. 107/108; e a Procuradoria de Justiça,
às fls. 112/116, opinou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062009-66.2020.8.26.0000 -Voto no 46.434
3
É o relatório.
2- Os pacientes apontados na impetração não estão sofrendo
nenhum constrangimento ilegal e assim o pleito ali contido há que ser
indeferido. Com efeito, e inicialmente, restou disposto no HC no
2001335-25.2020.8.26.0000, recentemente desconhecido, que “os pacientes
foram processados e condenados pela prática do crime de roubo
duplamente qualificado, em sentença proferida com a indispensável e
suficiente fundamentação, a qual foi confirmada em v. acórdão, apenas
com adequação da dosimetria penal... (...) com efetivo trânsito em
julgado para as partes”.
E como o próprio Impetrante destacou, já foi proposta Revisão
Criminal no intento de reconhecimento de nulidades processuais. Maiores
digressões, aqui, mostram-se despiciendas.
Contudo, no tocante ao ponto fulcral da presente impetração,
considerando-se a pandemia do COVID-19, também não se verifica
motivação para soltura, ou concessão de prisão domiciliar, após sentença
condenatória transitada em julgado. No caso, pelo que se entrevê, não fora
trazida qualquer comprovação de que o paciente Luiz Francisco Rodrigues,
quanto menos o paciente Lucio da Cunha, se encontra inserido,
efetivamente, no “grupo de risco”, passível de obtenção da revogação da
prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como prevêem as
recentíssimas normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Não se
demonstrou, devidamente, a presença do fumus boni iuris. E, tal questão, já
foi debatida e rechaçada ainda na Primeira Instância, mediante a devida
motivação, como se vê, às fls. 99/100, onde se destacou que o
executado Luiz Francisco Rodrigues não demonstrou que sua saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062009-66.2020.8.26.0000 -Voto no 46.434
4
seria melhor ou devidamente tratada em ambiente externo ao cárcere.
Lembra-se, aqui, que os pacientes foram condenados a pena reclusiva, em
regime inicial fechado, por crime cometido com violência à pessoa.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se manifestando. Em
decisão monocrática recentíssima a respeito dos pedidos de liberdade de
réus endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre Ministro
Rogério Schietti esclarece que: "Não há como descurar que a crise mundial
do Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional
exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da
manutenção da prisão preventiva - nos casos de crimes cometidos com
particular violência, a envolver acusado de especial e evidente
periculosidade ou que comporte de modo a, claramente, denotar risco de
fuga ou de destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da
necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com
outro olhar". (HC no 567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra
decisão, o citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a
crise epidêmica atual apesar de dever ser levada em conta na análise
da soltura do réu, mas "não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Logo,
tratando-se de réus já sentenciados por crime violento, já com trânsito
em julgado da condenação, entende-se que resta necessária e adequada
a manutenção da segregação do encarcerado, mesmo diante da situação
pandêmica existente, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da
garantia de ordem pública e a aplicação da lei penal, pois em liberdade
certamente os réus poderão engrenar nova empreitada delituosa, e até se
evadirem.
E nesse sentido se vê o percuciente parecer do Nobre e perspicaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062009-66.2020.8.26.0000 -Voto no 46.434
5
Procurador de Justiça oficiante, às fls. 112/116, cujas palavras não
compilamos para evitar desnecessária repetição.

Releva notar, ainda, que a decisão proferida, cautelarmente, na
ADPF no 347, não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal
Federal.
A prisão dos pacientes, agora, decorre de título judicial apenas
possível de revisão em rescisória criminal, repita-se, a qual não permite a
soltura durante seu trâmite procedimental, como já decidido, à fl. 101. Assim,
só restar desacolher a pretensão contida na ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR